Tribunal: TJDFT
Processo: 0745721-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. IMÓVEL RURAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. TERRAS NÃO AGRICULTÁVEIS. ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. VICIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. NULIDADE AFASTADA. COBRANÇA EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A compradora que adquire imóvel rural localizado em Unidade de Conservação, na qual é vedada a prática de agricultura comercial, sem a precaução de promover estudo e visitas técnicas antes de firmar o contrato de compra e venda, não pode alegar erro substancial com objetivo de anular o negócio jurídico, mormente se não constou do contrato a finalidade de promover a agricultura em alta escala.
2. O prazo para o adquirente obter a redibição do imóvel é de 1 (um) ano, a contar da entrega efetiva, ex vi do art. 445 do CC. Ultrapassado o período superior a 2 anos da data da aquisição e a apresentação da reconvenção, reconhece-se a decadência do referido direito.
3. Não se verifica a hipótese de vício oculto se as terras rurais estão localizadas em Unidade de Conservação, uma vez que tal informação é de conhecimento público, haja vista a publicação em diário oficial da criação da área e os cadastros do imóvel estarem disponível a qualquer pessoa, além da possibilidade de o comprador visitar o bem e promover estudos técnicos antes de firmar o contrato de compra e venda.
3. Não há excesso de cobrança a considerar se os valores constantes da planilha que instrui o pedido monitório não coincidem com os valores já quitados pela parte credora.
4. Negou-se provimento ao recurso.